Tribunal: TJES
Processo: 0019088-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019088-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POTENCIAL REPRESENTACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RESTRIÇÃO VEICULAR PELO SISTEMA RENAJUD. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR A GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal. Os apelantes alegam que a restrição judicial sobre veículo automotor realizada via sistema RENAJUD configuraria a garantia necessária para oposição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a restrição judicial sobre veículo automotor via sistema RENAJUD equivale à garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal;
(ii) verificar se há razões para afastar a aplicação do art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal exige a garantia integral do juízo como condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

4. A restrição veicular registrada no sistema RENAJUD não configura garantia do juízo, pois não assegura, de forma efetiva, a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da ausência de avaliação do bem.

5. A jurisprudência do STJ admite exceção à exigência de garantia do juízo apenas em caso de comprovada insuficiência patrimonial do executado, o que não foi demonstrado pelos apelantes nos autos (REsp n. 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

6. Apesar da intimação judicial, os apelantes não apresentaram o veículo ao oficial de justiça para finalização do procedimento de garantia, permanecendo o vício que fundamentou a rejeição liminar dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restrição judicial sobre veículo automotor via sistema RENAJUD não configura garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

O art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal não admite flexibilização, salvo comprovada insuficiência patrimonial do executado, o que deve ser demonstrado de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 16, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
S
ÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA MALHEIROS
e por
POTENCIAL REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra a r.

sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, rejeitou liminarmente os embargos, por verificar que foram opostos sem a garantia do juízo, na forma do art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

Os apelantes, em seu arrazoado (evento 9512931), defendem, em resumo, que houve a intimação da penhora online, realizada através do sistema RENAJUD, e,
“em observância das disposições legislativas, opôs sua defesa, tempestivamente”
(fl. 05).

Contrarrazões no evento 9512988, pelo desprovimento do apelo, com destaque de que
“
não houve a penhora do veículo mencionado pelo Apelante, existindo apenas a restrição veicular pelo sistema RENAJUD, conforme visto em folha 93 dos autos físicos
”.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto o art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal é claro quanto à não admissão dos embargos do executado antes de garantida a execução.

No caso, o julgador verificou que o juízo não se encontrava garantido, conforme certidão constante dos autos, e intimou a parte para assim proceder (fl. 425), contudo, apesar de oportunizado, não foi suprido o vício, que levou à prolação da sentença.

A inserção de restrição judicial sobre veículo automotor no sistema do Renajud (fl. 93 da execução, processo digitalizado em apenso), não configura a garantia do juízo, porquanto frustrada a diligência de avaliação do referido veículo (o que foi certificado à fl. 172 dos autos dos embargos, que menciona fl. 103 da execução, não digitalizada).

Os próprios executados/embargantes/apelantes se comprometeram a apresentar o veículo ao Oficial de Justiça para que fosse concluído o procedimento de garantia do juízo (fl. 427), porém, assim não procederam, mesmo passados mais de dois anos da diligência (conferir fl. 428v).

Sopeso que o c. STJ é firme no sentido de excepcionar a garantia integral do juízo em uma única hipótese, que é quando a parte comprova de forma inequívoca a insuficiência de seu próprio patrimônio, o que não é o caso dos autos (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

Posto isso,
CONHEÇO
e
N
E
G
O PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Diante do desprovimento do recurso, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 5% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da causa.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.